Tribunal: TJES
Processo: 0113723-79.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0113723-79.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUIOMAR FREITAS OTTO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE.

1. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 (quinze) dias. Art. 1.003, §5
o
, do CPC/15.

2. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0113723-79.2011.8.08.0012

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : GUIOMAR FREITAS OTTO.

ADVOGADO : KAMYLO COSTA LOUREIRO.

RECORRIDO : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE

Preliminarmente, a Recorrida suscita a inadmissibilidade do presente recurso de apelação, por intempestividade.

Merece acolhimento a preliminar.

Por se tratar de vício insanável, deixei de proceder à intimação da Recorrente para regularização.

Da análise dos autos, a sentença recorrida foi publicada em
12.04.2022
no e-Diário da Justiça, conforme certidão de fl. 247.

Nos dias 14, 15, 21, 22 e 25 de abril, os prazos foram suspensos por se tratarem de feriados, conforme publicação no
site
deste e. Tribunal de Justiça.

Logo, considerando o termo inicial do prazo recursal em
13.04.2022
, e a suspensão decorrente dos feriados, o termo final para interposição do recurso ocorreria em
10
.05.202
2
, nos termos do art. 1.003, §5
o
, do CPC/15.

Considerando que o recurso somente foi interposto em
11
.05.202
2
, é manifesta sua intempestividade, conforme também certificado pela secretaria do juízo originário, à fl. 248.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar e NÃO CONHEÇO do recurso, por intempestividade, na forma do art. 1.003, §5
o
, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador S
u
bstituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)